Tribunal: TJMT
Processo: 1006165-86.2025.8.11.0002
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006165-86.2025.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (AGRAVADO), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO), MANOEL GONCALO NICOLAU - CPF: 013.252.441-47 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESERÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO APÓS INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INTIMAÇÕES SUCESSIVAS PARA REGULARIZAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação em razão da deserção, após ausência de recolhimento do preparo recursal.

2.

Indeferido o pedido de gratuidade da justiça por ausência de comprovação da hipossuficiência financeira, a parte foi sucessivamente intimada para comprovar a incapacidade financeira ou recolher o preparo recursal, inclusive em dobro, permanecendo inerte.

3.

A decisão agravada aplicou os arts. 932, III, e 1.007 do CPC e não conheceu da apelação. No agravo interno, sustenta-se excesso de formalismo e violação aos princípios da primazia do julgamento do mérito e do acesso à justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em saber se deve ser mantida a decisão que não conheceu da apelação por deserção quando, após o indeferimento da gratuidade da justiça, a parte deixa de recolher o preparo recursal mesmo após sucessivas intimações para regularização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O preparo recursal constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado no ato de interposição, nos termos do art. 1.007 do CPC.

6.

O sistema processual admite a superação de vícios formais mediante concessão de prazo para regularização, de modo que, no caso, foram concedidas diversas oportunidades para comprovação da hipossuficiência financeira ou recolhimento das custas.

7.

A permanência da parte em situação de inércia, mesmo após reiteradas intimações, impede o processamento do recurso e conduz ao reconhecimento da deserção.

8.

Inexistência de excesso de formalismo. Observância do devido processo legal e dos mecanismos de saneamento previstos no CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Agravo interno conhecido e não provido. Mantida a decisão monocrática que não conheceu da apelação por deserção.

Tese de julgamento:
“1. O recolhimento do preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade recursal. 2. Indeferida a gratuidade da justiça e regularmente intimada a parte para recolher as custas, a ausência de pagamento do preparo, mesmo após prazo para regularização, conduz ao reconhecimento da deserção e impede o conhecimento do recurso.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 932, III, e 1.007, § 4o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1000665-77.2024.8.11.0033, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 18.02.2026, publ. 25.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por MANOEL GONCALO NICOLAU contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação interposto nos autos da ação ajuizada em face de SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., em razão da deserção.

Consta dos autos que o apelante requereu a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, oportunidade em que foi intimado para comprovar sua alegada hipossuficiência financeira mediante a juntada de documentos pertinentes. Todavia, não apresentou qualquer documentação apta a demonstrar a impossibilidade de arcar com as custas processuais, razão pela qual o pedido foi indeferido, sendo determinada sua intimação para recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção (id 336323851).

Posteriormente, o apelante apresentou manifestação reiterando alegações genéricas de dificuldades financeiras e requerendo o recolhimento das custas ao final do processo. O pleito, contudo, foi indeferido, por ausência de comprovação mínima da incapacidade financeira, sendo mantida a determinação para recolhimento do preparo recursal (id 337102355).

Ainda assim, o recorrente apresentou nova manifestação requerendo reconsideração do indeferimento da gratuidade da justiça ou a reabertura de prazo para juntada de documentos, o que igualmente foi indeferido, diante da ausência de qualquer elemento novo que justificasse a revisão da decisão anteriormente proferida. Na oportunidade, foi reiterada a determinação para recolhimento do preparo recursal (id 341384370).

Diante da ausência de regularização, foi determinada nova intimação do apelante para proceder ao recolhimento do preparo recursal em dobro, no prazo de cinco dias, nos termos do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção (id 343651391).

Certificado o decurso do prazo sem a comprovação do recolhimento das custas recursais, sobreveio decisão monocrática que não conheceu da apelação, com fundamento nos artigos 932, inciso III, e 1.007 do Código de Processo Civil.

O agravante sustenta que a decisão merece reforma, argumentando que a aplicação da deserção representaria excesso de formalismo e violação aos princípios da primazia do julgamento do mérito, e do acesso à justiça. Afirma que a falta de recolhimento do preparo decorreu de dificuldades financeiras e que deveria ter sido oportunizada nova possibilidade de regularização ou analisado o pedido de gratuidade da justiça.

Requer, assim, o exercício do juízo de retratação ou, subsidiariamente, o provimento do agravo interno para afastar a deserção e permitir o regular processamento da apelação.

Apresentadas contrarrazões, o agravado sustenta a manutenção da decisão agravada, afirmando que o apelante foi regularmente intimado para recolher o preparo recursal e permaneceu inerte, razão pela qual se operou a deserção. Defende que o preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade recursal e que os princípios invocados pelo agravante não afastam a incidência da regra expressa prevista no artigo 1.007 do Código de Processo Civil (id 350689358).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia restringe-se a verificar se merece reforma a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação interposto pelo agravante, em razão da ausência de preparo recursal, sendo reconhecida a deserção.

Consta do histórico processual que o recorrente formulou pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, oportunidade em que lhe foi concedido prazo para comprovar a alegada hipossuficiência econômica mediante apresentação de documentação idônea. Contudo, o apelante deixou de juntar qualquer documento capaz de demonstrar a impossibilidade de arcar com as custas processuais, circunstância que levou ao indeferimento do benefício e à determinação para recolhimento do preparo recursal.

Posteriormente, o apelante apresentou manifestação reiterando alegações genéricas de dificuldades financeiras e requerendo o recolhimento das custas ao final do processo. O pedido foi novamente analisado e indeferido, tendo sido consignado que o diferimento das custas constitui medida excepcional, aplicável apenas quando demonstrada, de forma concreta, a incapacidade financeira da parte, o que não ocorreu no caso. Na mesma oportunidade foi reiterada a necessidade de recolhimento do preparo recursal.

Mesmo após tais determinações, o recorrente apresentou nova manifestação requerendo a reconsideração do indeferimento da gratuidade ou a reabertura de prazo para juntada de documentos. O pleito também foi rejeitado, diante da ausência de qualquer elemento novo capaz de justificar a revisão da decisão anteriormente proferida, mantendo-se a exigência de recolhimento do preparo recursal.

Diante da persistente ausência de regularização, foi determinada a intimação do apelante para recolher o preparo recursal em dobro, no prazo de cinco dias, nos termos do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção.

Apesar da expressa advertência, o recorrente permaneceu inerte, circunstância certificada nos autos, o que levou ao reconhecimento da deserção e ao não conhecimento do recurso de apelação, nos termos dos artigos 932, inciso III, e 1.007 do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, não se verifica qualquer ilegalidade ou excesso de rigor formal na decisão agravada. Ao contrário, observa-se que o recorrente foi sucessivamente intimado para promover o recolhimento do preparo recursal, tendo sido oportunizadas diversas oportunidades para regularização da situação processual.

O preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, cuja comprovação deve ocorrer no momento da interposição do recurso, conforme estabelece o artigo 1.007 do Código de Processo Civil. A ausência de recolhimento, mesmo após a concessão de prazo para regularização, conduz necessariamente ao reconhecimento da deserção.

Importa ressaltar que o próprio sistema processual assegura mecanismos de superação de vícios formais, como a concessão de prazo para saneamento, o que foi efetivamente observado no caso. Todavia, a parte recorrente permaneceu inerte mesmo após sucessivas determinações judiciais, circunstância que inviabiliza o processamento do recurso.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça reconhece que a ausência de recolhimento do preparo recursal, após o indeferimento da gratuidade da justiça e a regular intimação da parte para comprovar hipossuficiência ou efetuar o pagamento das custas, conduz ao reconhecimento da deserção do recurso, por se tratar de pressuposto objetivo de admissibilidade recursal. Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO MONITÓRIA. DESERÇÃO RECURSAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO. (...) A ausência de recolhimento do preparo recursal, após indeferida a gratuidade da justiça e oportunizada a comprovação da hipossuficiência, configura deserção e impede o conhecimento do recurso.” (TJMT, N.U 1000665-77.2024.8.11.0033, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 18/02/2026, publicado no DJE em 25/02/2026).

Tal orientação aplica-se integralmente ao caso concreto, no qual o agravante foi sucessivamente intimado para comprovar sua alegada hipossuficiência financeira e para promover o recolhimento do preparo recursal, permanecendo inerte, circunstância que impõe a manutenção da decisão que reconheceu a deserção da apelação.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por deserção.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026